Tribunal: TJSP
Processo: 2021567-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS DIFERIDO. CRÉDITO. SEBO BOVINO. Parte que atua na industrialização e comercialização de produtos que utilizam, como matéria prima, o sebo bovino. Operações sujeitas ao regime de lançamento diferido do ICMS (art. 383, RICMS). Pretensão de se creditar do ICMS. Inadmissibilidade. Primeiro, por ausência de previsão legal. Segundo, porque não há recolhimento anterior. Se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS DIFERIDO. CRÉDITO. SEBO BOVINO. Parte que atua na industrialização e comercialização de produtos que utilizam, como matéria prima, o sebo bovino. Operações sujeitas ao regime de lançamento diferido do ICMS (art. 383, RICMS). Pretensão de se creditar do ICMS. Inadmissibilidade. Primeiro, por ausência de previsão legal. Segundo, porque não há recolhimento anterior. Se não há recolhimento anterior, não há do que se creditar. A parte é responsável pelo pagamento integral do imposto.
RECURSO DESPROVIDO.